Tribunal: TJDFT
Processo: 0740234-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0740234-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ MEDEIROS DA SILVA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MEDEIROS DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 209325065 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0712469-74.2024.8.07.0018 pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 24 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator